Tribunal: STF
Processo: Rcl 84916
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ednilson Santana Mota e Vitor Cerqueira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 8010596-06.2024.8.05.0080, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, na tese de repercussão geral firmada no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404 da repercussão geral).



    Narram as partes reclamantes que, em sede de procedimento investigatório criminal, as promotoras de justiça determinaram, sem decisão judicial, consulta ao COAF sobre eventuais movimentações financeiras suspeitas em relação as pessoas citadas no Relint nº 1113/2020, dentre essas pessoas os Requerentes (e-doc. 1).



    Ressaltam que 



    “O MP consultou diretamente o CAOF conforme se verifica no Relatório de Inteligência Financeira n. 56573.7.8556.10809, Número do documento: 24042915394071200000427122151. 



    Mais ainda, sem autorização judicial e após extração de dados do COAF, o MP o Ministério Público Estadual, através de sua Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência, produziu o Relatório de Análise Técnica - RELATÓRIO DE PESQUISA nº 65861/2021 – SAP/INT/CSI/MPBA.”



    Sustentam os reclamantes que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, ao manter o andamento do processo e não suspender a audiência agendada para o dia 11/9/2025, descumpriu a ordem judicial emanada pelo Supremo Tribuna Federal na Tese firmada pelo Tema 1.404 da repercussão geral - que determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a validade do uso de provas obtidas por meio de relatórios do COAF, até decisão final da Suprema Corte. 



    Ao final, requerem:



    “a) seja deferida medida liminar para suspender o andamento do Processo nº 8010596-06.2024.8.05.0080 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana – BA até ulterior deliberação; 



    b) seja, ao final, julgada procedente esta reclamação constitucional para manter a autoridade e eficácia da decisão do Ministro Relator Alexandre de Moraes no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.165, que determinou, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a validade do uso de provas obtidas por meio de relatórios do COAF, até decisão final da Suprema Corte, suspendendo-se, por conseguinte, o andamento do Processo nº 8010596-06.2024.8.05.0080 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana – BA até ulterior deliberação;”



     Em decisão de 23 de setembro de 2025, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (e-doc. 13). 



    A autoridade reclamada, intimada, não apresentou informações (e-doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Após o exame detido dos autos, verifico que procedem os argumentos da parte reclamante. 



    De fato, em 20/8/2025, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.537.165/SP (Tema nº 1.404 da Repercussão Geral), o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria discutida no referido Tema até o julgamento definitivo do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    A medida foi assim justificada pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    “Verifica-se que, não obstante a tese vinculante firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), a qual assegura a constitucionalidade do compartilhamento de RIFs sem autorização judicial, desde que em procedimentos formalmente instaurados e com garantias de sigilo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente adotado interpretação restritiva do referido entendimento. 



    Essa divergência, conforme demonstrado pela PGR, tem gerado graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal.



    (...)



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva da Repercussão Geral.



    Ainda, o relevante impacto social da decisão em torno da questão controvertida impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Diante desse cenário e ante o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica, acolho o pedido da PGR, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC para determinar a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    Fica igualmente determinada a suspensão dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem o entendimento firmado no Tema nº 990 da Repercussão Geral, bem como a suspensão da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva nos processos sobrestados.”



    Posteriormente, em 22/8/25, o Ministro Alexandre de Moraes esclareceu “que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios.”



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para suspender o processo nº 8010596-06.2024.8.05.0080 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, até que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do RE nº 1.537.165/SP (Tema nº 1.404/RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada, dando ciência do seu teor.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente